Tribunal: TJSP
Processo: 1021774-03.2016.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. Sentença de improcedência. Irresignação da autora. Apelante que sustenta aplicação de índices de reajuste por faixa etária em desacordo com o contratado. Contrato que em tese não se revela abusivo. Reajustes aplicados, contudo, que não condizem com o quanto previsto. Prova pericial que se mostra imprescindível

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. Sentença de improcedência. Irresignação da autora. Apelante que sustenta aplicação de índices de reajuste por faixa etária em desacordo com o contratado. Contrato que em tese não se revela abusivo. Reajustes aplicados, contudo, que não condizem com o quanto previsto. Prova pericial que se mostra imprescindível para o deslinde da controvérsia. Laudo pericial que conferirá a segurança necessária ao julgamento do feito. Necessidade de realização de prova configurado. Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado.